Tribunal: CARF
Processo: 10855.721775/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.721775/2014-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.204 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
THYRSO RAMOS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
IMPROCEDÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se
falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as
informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação,
tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os
fundamentos do auto de infração.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova documental
deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão,
exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.721775/2014-29
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.204 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721775/2014-29

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão da 1a Turma
da DRJ/REC.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto n° 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
foi lavrada, em 08/04/2014, a Notificação de Lançamento às fls. 41, relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física, do ano-calendário 2011, por intermédio do qual lhe é exigido
crédito tributário apurado de RS 36.167,37, em 30/04/2014, dos quais RS 18.903,14
correspondem ao Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar; multa de ofício e juros
de mora.
2. De conformidade com as Descrições dos fatos de enquadramento às fls. 42/43, foi
apurada omissão de rendimentos com base nas informações prestadas em DIRF, no
valor de RS 29.813,68 e dedução de imposto de renda retido na fonte de R$ 845,62,
conforme consta do demonstrativo a seguir:

2.1 Ainda, foi efetuada glosa do valor de R$ 42.000,00 deduzido a título de despesas
médicas, por falta de comprovação para sua dedução, de conformidade com a Descrição
dos Fatos e enquadramento legal,.

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.204 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721775/2014-29

Da Impugnação
3. Inconformado com a notificação recebida em 14/09/2012 (AR fl. 67/68) o
contribuinte protocolou a defesa (fl. 02/09 e documentos (fl. 12/46), alegando, em
síntese, que os serviços foram realizados e os pagamentos efetuados, conforme
comprovam os recibos e declarações dos profissionais envolvidos, e que haviam sido
apresentados para a fiscalização.
3.1 O Impugnante afirma, em síntese, que foi cumprida a exigência do disposto no art.
80 do RIR/99, com a apresentação dos recibos originais de pagamentos emitidos pelos
prestadores de serviços, o que autoriza as deduções previstas legalmente, já que tais
recibos são idôneos e feitos conforme exige o aludido dispositivo legal; que ao exigir-se
apresentação de cópia dos cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias,
saques e extratos, cria exigência ilegal e abusiva, uma vez que o art. 80 do RIR/99 não
exige tais documentos para comprovação de gastos médicos; requer seja certificado nos
autos de que as pessoas mencionadas na notificação declararam nas respectivas
declarações de rendas e bens, do respectivo exercício, que receberam os valores
mencionados pelo requerente; requer a juntada aos autos das declarações de rendas e
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.204 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721775/2014-29

bens das pessoas mencionadas no lançamento; requer ainda seja realizada perícia
contábil a fim de verificar se as pessoas mencionadas no lançamento receberam os
valores declarados pelo requerente; que os prestadores dos serviços sejam ouvidos neste
procedimento administrativo; que quanto a omissão de rendimentos foram os valores
recentemente declarados e os tributos relativos devidamente quitados.
3.2 Alega que já havia cumprido a exigência de comprovar (a regularidade das deduções
informadas), mediante a apresentação dos recibos idôneos relativos ao seu próprio
tratamento, que a exigência de apresentação de documentação bancária é abusiva e
ilegal, que a documentação apresentada está em conformidade com a legislação fiscal e
em consonância com o Código Civil (art. 315 e 320), que os pagamentos de tributos em
espécie estão previstos no art. 162 do CTN e por igualdade de tratamento o pagamento
de serviços pode ser da mesma forma, que as citadas normas não podem ser alterada por
outra de âmbito tributário e que a lei tributária interpreta-se de forma favorável ao
contribuinte.
3.3 Requer que a autoridade fiscal certifique nos autos que os prestadores de serviços
declararam nas respectivas DIRPF os valores recebidos e que sejam ouvidos em
procedimento administrativo, que seja efetuada perícia contábil, que sejam as
intimações sejam em nome do advogado e desconsiderado o lançamento em foco.
3.4 Requer, também, que as intimações ao ora requerente, sejam efetivadas em nome de
seus advogados, subscritores da ação conforme endereço físico e eletrônicos que
constam da impugnação.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA
DE REQUISITOS LEGAIS NOS DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Somente são acatadas as despesas médicas cujos pagamentos sejam
especificados e comprovados por meio de documentos que atendam os
requisitos previstos em lei. Serão mantidas as glosas de despesas médicas,
quando não apresentados comprovantes da efetividade dos pagamentos e
prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos. .As despesas de
internação somente são dedutíveis a título de despesas médicas se relativas ao
próprio contribuinte ou dependente declarado no ajuste anual, se o
estabelecimento for qualificado como hospital. Cabe ao contribuinte, mediante
apresentação de meios probatórios consistentes, comprovar a efetividade da
despesa médica para afastar a glosa. Na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção, entendendo pela necessidade de
comprovação e de justificação, da dedução da base de cálculo do imposto de
renda. A prova de infração fiscal pode realizar-se por todos os meios admitidos
em Direito, inclusive a presuntiva com base em indícios veementes, sendo,
outrossim, livre a convicção do julgador na apreciação das provas
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
A realização de perícia só é necessária quando o tato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador. O
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.204 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721775/2014-29

instituto da perícia não é substituto para o ônus que têm o contribuinte de
provar suas alegações.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, e não ao Fisco, a prova das informações constantes da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física.
SIGILO FISCAL
É vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de
informação contida em DIRPF de terceiros.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - BASE DIRF - MATÉRIA NÃO
CONTESTADA.
Reputa-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte e seu crédito tributário torna-se definitivo na
esfera administrativa, com base no Decreto n° 70.235/72, art. 17.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Nos termos do parágrafo 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, Paradigma do Lote
02.ACS.0123.REP.047, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos,

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando o recurso do contribuinte, percebe-se que o mesmo, bastante extenso,
com a inclusão de enxertos de decisões administrativas, doutrinárias e jurisprudencial, sem
apresentar novos elementos ou argumentos de prova, termina por repisar de um modo geral, os
argumentos apresentados por ocasião de sua impugnação.
Inicialmente demonstra insatisfação em relação ao procedimento, onde teria
violado os princípios Constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois, além de ter sido
indeferido perícias, não observou a obrigação da intimação ao patrono do recorrente.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.204 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721775/2014-29

Nas questões meritórias, argumenta que, a partir do momento em que apresentou
os recibos e declarações comprovando o pagamento das despesas médicas, seria excesso da
fiscalização, ou mesmo da decisão recorrida exigir outros elementos não previstos na lei, pois, o
que se vê da autoridade fiscal, ao exigir a apresentação de cópias dos cheques, ordens de
pagamento, transferências bancárias, saques e extratos bancários que registrem tais operações,
coincidentes em datas e valores com as prestações de serviços, é a criação por mera liberalidade
de exigência ilegal e abusiva, uma vez que o artigo 80 do RIR/99 não exige tais documentos para
comprovação de gastos médicos, conforme, os trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
16. Ou seja, ao indeferir a produção de prova pericial, a oitiva de testemunhas e a
exibição de documentos, a autoridade julgadora violou uma série de princípios
constitucionais, quais sejam, o do direito à prova2, o do devido processo legal, o da
ampla defesa e o do contraditório, razão pela qual incorreu em nulidade o respeitável
julgado.
17. Portanto, a declaração de nulidade do respeitável julgado guerreado, com a
consequente remessa dos autos à origem, com o escopo de que sejam realizadas as
provas requeridas, é medida de rigor que se impõe.
( ... )
2 Assevera o mesmo Cândido Rangel Dinamarco que "o direilo à prova é o conjunto de
oportunidades oferecidas à parle pela Constituição e pela lei para que possa demonstrar
no processo a veracidade do que afirmam cm relação aos falos relevantes para o
julgamento". Itutwuições de Direito Processual Civil, vol. III, Sâo Paulo:Maiheiros. 5.a
Ed., 2005, p. 47.
( ... )
27. Destarte, no caso do ora recorrente, entendemos, salvo melhor juízo, que além dos
requisitos previstos na legislação fiscal, os recibos e as declarações que constam dos
procedimentos administrativos são suficientes para demonstrar o pagamento dos
serviços realizados, especialmente, porque os pagamentos não precisam ser realizados
por transferência bancária, cheques ou outros instrumentos, mormente porque o artigo
315 do Código Civil prevê que "As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no
vencimento em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos
subsequentes".
( ... )
28. O que se vê da autoridade fiscal, ao exigir a apresentação de cópias dos cheques,
ordens de pagamento, transferências bancárias, saques e extratos bancários que
registrem tais operações, coincidentes em datas e valores com as prestações de serviços,
é a criação por mera liberalidade de exigência ilegal e abusiva, uma vez que o artigo 80
do RIR/99 não exige tais documentos para comprovação de gastos médicos, mesmo
sendo certo que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de
lei (artigo 5°, inciso II, da Constituição Federal).
(... )
33. Portanto, os recibos e declarações juntadas pelo recorrente devem ser tidos com
provas dos serviços médicos contratados, mesmo porque as outras provas requeridas,
que na verdade serviriam para corroborar com os documentos já acostados, foram
indeferidas pela autoridade fiscal.
( ... )
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.204 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721775/2014-29

45. Portanto, tendo os recibos juntados pelo recorrente preenchido os requisitos legais
exigidos, é certo que eles devem ser aceitos com provas do efetivo pagamento e da
efetiva prestação de serviços médicos ora glosados.
( ... )
48. A violação ao direito de defesa é tão ilegal que até o pleito de o advogado ser
intimado para receber intimações foi rejeitada sob o argumento de que a intimação se
faz no domicílio do sujeito passivo. Ora, o sujeito passivo elegeu como seu endereço de
intimações o de seu advogado. Logo, é ele quem deve ser intimado, por que haverá
desrespeito] ao Estatuto da OAB e ao próprio pedido formulado pelo sujeito passivo.
Apesar dos esforços do contribuinte ao tentar desmerecer a autuação e a decisão
recorrida, entendo que agiu certo o fisco; pois, o contribuinte não se desincumbiu de sua
obrigação relacionada à apresentação dos elementos de convicção necessários ao afastamento da
autuação a ele imposta. No caso, o contribuinte, em seu recurso voluntário, limitou-se a fazer
questionamentos gerais, sem trazer aos autos provas ou novos argumentos de defesa capazes de
desmerecer a autuação e a decisão recorrida, circunstância esta que não serve para
descaracterizar a autuação e nem mesmo a decisão recorrida.
Os temas debatidos neste processo, em especial os argumentos do contribuinte
sobre a desnecessidade da apresentação de outros elementos de prova, já tem entendimento
sedimentado neste CARF, através da súmula no 180, onde considera pertinente a solicitação de
outros elementos probatórios, além dos recibos médicos apresentados. Senão, veja-se a seguir, a
transcrição da referida súmula:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Por conta disso, entendo que não assiste razão ao contribuinte ao suscitar que
sejam mantidas as deduções a título de despesas médicas declaradas.
No tocante às insatisfações ligadas às nulidades e fragilidades da autuação,
entendo que não assiste razão ao recorrente, pois, a fiscalização foi clara e objetiva ao
demonstrar os elementos de convicção analisados que enquadrariam as ações da contribuinte na
respectivas capitulações legais demonstradas.
Vale lembrar que, no âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os
atos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos
termos do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Lembrando também que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
devendo a autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.204 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721775/2014-29

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, são os seguintes os requisitos do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que terem sido
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação
à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. No presente caso, o auto de infração foi lavrado por autoridade
competente, onde estão presentes os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal e contra os quais a contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa.
Por conta disso, não tem por que se falar em nulidade ou qualquer prejuízo ao direito de defesa, haja
vista a coerência e precisão na elaboração do auto de infração em questão.
Portanto, tem-se também, que não houve qualquer cerceamento do direito de
defesa, posto que a matéria está sendo rediscutida no presente recurso pela contribuinte, não
havendo que se falar em prejuízo à defesa, pois caberia ao recorrente apontar as ações ou
elementos que corroborariam com sua conclusão, elementos esses, não trazidos aos autos deste
processo.
Em relação à requisição de diligência/perícia, cabe ser indeferida, em observância
ao art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF), por não haver matéria de complexidade que
demande sua realização, tendo em vista que o lançamento decorreu de procedimento fiscal de
verificação de obrigações tributárias, sem nenhum impedimento para realizá-lo apenas com base
nas provas documentais anexadas, sem necessidade de se devolver ao órgão julgador de origem o
processo para fazer verificações ou constatações que deveriam ter sido apresentadas por ocasião
da impugnação.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.204 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721775/2014-29

A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972, a seguir
transcritas:
Art. 16. A impugnação mencionará:
( ... )
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No que se refere às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há que
ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados,
sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam as apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
No que diz respeito aos entendimentos doutrinários, porventura trazidos aos autos,
apesar da riqueza de conhecimento que trazem aos autos, os mesmos não são normas de direito
tributário, não sendo obrigatório o acompanhamento de seus ensinamentos.
Quanto à apresentação de intimações no endereço do patrono, vale lembrar que,
de acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser possível, conforme o
referido artigo a seguir transcrito:
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.204 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721775/2014-29

Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Além do mais, também temos a súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para NEGAR-
LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 108
DF CARF MF
Original